Tribunal: TJMT
Processo: 1016744-12.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016744-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ELISEU MOACIR MASCHIO - CPF: 460.972.601-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CUSTEIO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS) – LOMBOCIATALGIA CRÔNICA DIREITA COM PARESIA E PARESTESIA PROGRESSIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAÚDE S. A., contra as decisões proferidas pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009240-46.2019.8.11.0002, manejada por ELISEU MOACIR MASCHIO, deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a requerida autorize a realização do procedimento cirúrgico e forneça todos os materiais necessários prescritos pelo médico do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$1.000,00 (um mil reais).

Irresignada, a empresa agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão para eximir a seguradora das penalidades prescritas ou, sucessivamente, reduzir o valor da multa fixada.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida no ID nº 22684468.

O Juízo
a quo
prestou as informações de ID nº 24595495, salientando que a empresa agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

Mesmo devidamente intimado o agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 27462951.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada para que a agravante atenda à solicitação médica e custeie o tratamento cirúrgico do agravado, no prazo de no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$1.000,00 (um mil reais).

Defende a empresa agravante a ausência de cobertura contratual e previsão legal que autorize a realização do procedimento requerido pelo médico assistente do autor/agravado, portanto, ausentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência.

Afirma que, sequer, há indicação de urgência ou emergência nas guias de solicitação de procedimento (ID 22354928). pelo contrário, foram feitas em caráter eletivo, sendo a negativa proferida em 15.05.2019, data muito distante da propositura da demanda, 06.08.2019.

Pois bem.

De fato, verifico que a não realização do procedimento requerido pelo médico assistente do agravado, pode lhe causar riscos à saúde.

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciada no contrato de prestação de serviços médicos junto à empresa agravante, demonstrando a relação contratual entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade da prescrição do Tratamento pelo médico especialista, além da negativa de cobertura pelo plano de saúde.

Aplicável, também, ao caso concreto, o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Desse modo, considero que o procedimento cirúrgico de “lombociatalgia crônica direita com paresia e parestesia progressiva”, se faz necessário à recuperação da saúde do agravado, não sendo passíveis de exclusão, em contratos de seguro saúde, as despesas e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico, de acordo com o disposto na Lei nº 9.656/98.

O risco de dano está evidenciado pela necessidade da cirurgia indicada pelo médico especialista que considerou as peculiaridades inerentes ao caso, fazendo necessário o procedimento para garantir o bem estar e a saúde do agravado.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Assim, a negativa de custeio dos procedimentos relativos a doença coberta mostra-se ilegítima.

Desse modo, demonstrada a situação de necessidade do tratamento médico por parte do beneficiário do plano de saúde, deve ser mantida a decisão do Juízo singular que observou de forma clara os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos termos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO - ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

2. Havendo prova inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.” (TJMT. RAI 103534/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020